Tribunal: STF
Processo: HC 64342
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-05
Data de publicação: 1986-12-05

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS DEDUZIDOS E REPELIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM 'HABEAS CORPUS' ANTERIOR. APRESENTAÇÃO DE OUTROS, ESTES, SIM APRECIADOS MAS TAMBÉM REJEITADOS. 'HABEAS CORPUS' CONHECIDO, EM PARTE, E NESSA PARTE INDEFERIDO.